Tribunal: CARF
Processo: 11065.909277/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.909277/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.358 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 31/03/2017
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
Devidamente caracterizado como tal, erro de preenchimento de DCOMP não
possui o condão de gerar um impasse insuperável, podendo ser saneado no
processo administrativo, em busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Assim, deve ser superado o óbice formal, e verificada a
disponibilidade do indébito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, devendo os autos retornar à Unidade de Origem para verificar a
existência do direito creditório pleiteado, e, se for o caso, seguir novamente o rito do processo
administrativo fiscal (PAF). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.355, de 14 de março de 2023, prolatado
no julgamento do processo 11065.909274/2018-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.909277/2018-07
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.909277/2018-07

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp preenchida com alegado direito creditório
proveniente de pagamento indevido ou a maior de CSLL. O despacho decisório denegou
integralmente o pleito, por não localizar o alegado pagamento indevido ou a maior.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou que houve um erro no
preenchimento do PER/Dcomp, que na realidade o direito creditório decorreria de saldo negativo
de CSLL, ano-calendário de 2017.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma, por unanimidade. Entendeu que
não cabia mais a alteração da natureza jurídica do crédito pleiteado.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, coligindo uma série de
elementos para tentar comprovar materialmente o seu direito.
É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é
tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo
que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre PER/Dcomp, cujo direito creditório pleiteado é
de R$ 134.709,71, preenchido sob o fundamento de pagamento indevido ou a
maior de IRPJ, ano-calendário de 2017. Em despacho decisório, por não
localizar tal alegado pagamento, denegou integralmente.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte traz uma série de elementos
para comprovar seu direito creditório, enfatizando que houve erro no
preenchimento do PER/Dcomp, no tipo de crédito informado – deveria ser
“saldo negativo de IRPJ” ao invés do preenchido “pagamento indevido ou a
maior”.
Em essência, a decisão da DRJ decidiu por NEGAR PROVIMENTO à mesma,
por unanimidade. Entendeu que não cabia mais a alteração da natureza jurídica
do crédito pleiteado.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.909277/2018-07

Em recurso voluntário, o contribuinte reforça seu elementos trazidos em
manifestação de inconformidade, agregando novamente os elementos
probatórios que entende necessários para demonstrar que tem o direito
pleiteado, e enfatizando que houve mero erro de preenchimento do
PER/Dcomp.
Tal matéria já foi discutida em várias oportunidades no âmbito deste colegiado,
para ser sopesar a eventual existência do direito pleiteado em relação ao pleito
feito de forma errônea no PER/Dcomp.
Apesar de entender da importância do preenchimento correto do PER/Dcomp
para facilitar o cotejamento das informações nos sistemas da Receita Federal, é
certo que eventualmente ocorrem erros de preenchimentos, principalmente por
empresas pequenas, que não se valem tanto destas ferramentas.
Tais divergências não podem constituir barreiras insuperáveis ao efetivo exame
do direito creditório pretendido, tendo em vista a existência de indícios
flagrantes do mero equívoco formal no preenchimento da declaração, os quais
necessitam investigação.
Analisando os autos, há indícios que o que aconteceu foi de fato um simples
equívoco no preenchimento da PER/DCOMP como alega a recorrente.
Nesse sentido, há vários precedentes no âmbito deste CARF:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. (Processo no
10882.908305/2009-83. Acórdão no 1301003.491. Sessão de 20/11/2018)

No presente caso, o crédito pretendido não chegou a ser analisado pela
Delegacia de Julgamento sob a justificativa de que a declaração de
compensação somente poderia ser retificada pelo contribuinte até o momento
em que proferido o despacho decisório, precluindo o direito de o fazer depois.
Superado tal entendimento, mister destacar então e necessidade de que seja
analisada a sua efetiva disponibilidade, ou seja, se de fato foi apurado saldo
negativo de IRPJ para o ano-calendário de 2017 e, além disso, se ainda existe
disponibilidade de saldo, quer dizer, se ele não foi realmente utilizado em outras
compensações/restituições.
Nesse contexto, entendo que deva ser superada a questão formal suscitada na
decisão da DRJ (que reforçou posição do despacho decisório), e que sejam
analisados os elementos coligidos aos autos para se verificar a existência do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte, agora recorrente.
Em respeito à celeridade processual, entendo que não é necessário que o
presente processo seja convertido em diligência, e sim, que a unidade de origem
supere a questão formal que impediu a análise do direito creditório pleiteado em
PER/Dcomp, e aplique este resultado ao processo.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.909277/2018-07

Ocorrendo divergência do contribuinte, deve ser aberto ao mesmo direito de
seguir novamente ao rito do Decreto-Lei no 70.235/1972.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, devendo os autos retornar à Unidade de Origem para
verificar a existência do direito creditório pleiteado, e, se for o caso, seguir novamente o rito do
processo administrativo fiscal (PAF).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 176
DF CARF MF
Original